Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-31.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007182-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDNA MARIA BARBOSA DE ARRUDA - CPF: 393.827.451-49 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ORDEM DE CONTRATOS ASSINADOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERA SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de nota fiscal de entrega de produto assinada, havendo semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9% -R$ 790,93), custas processuais e honorários advocatícios (10% - R$ 878,81) ante a comprovação da relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos dos artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

a) diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no valor R$ 790,93 (setecentos e noventa reais e noventa e três centavos), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada;

b) fixo honorários de advogado no valor de R$ 878,81 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver);

c) a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (28/02/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC);

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge quanto a assinatura aposta nos contratos com o argumento de que se faz necessária a realização de perícia, negando a assinatura dos documentos apresentados nos autos pela ré, requerendo a extinção do feito ante a necessidade de perícia grafotécnica.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023